Tribunal: TJSP
Processo: 1008817-03.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DE RESCISAO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEMANDA QUE ENVOLVE A COMPRA E VENDA DE QUOTAS-PARTES DE COOPERATIVA. COMPETÊNCIA DE UMA DAS E. CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL PARA EXAMINAR A MATÉRIA. INTELIGENCIA DA RESOLUÇÃO 623/2013. ORDEM DE REDISTRIBUIÇÃO.

Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1008817-03.2018.8.26.0100
VOTO No 32717
Registro: 2020.0000108446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008817-03.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados AVIATION MANAGEMENT SERVIÇOS - SERVIÇOS
AEROPORTUÁRIOS LTDA e VOAR - COOPERATIVA DE USUÁRIOS DE
AERONAVES EM REGIME DE PROPRIEDADE COMPARTILHADA, são
apelados/apelantes RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO e RICARDO LOPES
DELNERI.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso,
com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA
WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1008817-03.2018.8.26.0100
VOTO No 32717
Apelantes/Apelados:
VOAR
–
COOPERATIVA
DE
USUÁRIOS
DE
AERONAVES EM REGIME DE PROPRIEDADE COMPARTILHADA E
OUTROS
Apelados/Apelantes: RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO E OUTRO
Comarca: São Paulo 29a Vara Cível do Foro Central
EMENTA:
AÇÃO DE RESCISAO CONTRATUAL. SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEMANDA QUE
ENVOLVE A COMPRA E VENDA DE QUOTAS-
PARTES DE COOPERATIVA. COMPETÊNCIA DE
UMA DAS E. CÂMARAS RESERVADAS DE
DIREITO EMPRESARIAL PARA EXAMINAR A
MATÉRIA.
INTELIGENCIA
DA
RESOLUÇÃO
623/2013. ORDEM DE REDISTRIBUIÇÃO.
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de apelações digitais (das rés, às fls. 641/658, com preparo
às fls. 659/660 e dos autores às fls. 662/704, com preparo às fls. 705/706)
interpostas contra a r. sentença de fls. 620/628 (da lavra da MM. Juíza Valéria
Longobardi), cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedentes o
pedido inicial e o pedido reconvencional, nos seguintes termos: “ DECLARO
EXTINTA a presente ação com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e o
faço para declarar rescindido o contrato e termos de adesão celebrados entre as
partes, quanto à restituição da taxa de adesão, deverá ser considerado para seu
cálculo o valor de mercado das aeronaves, com dedução da taxa de revenda, além
de outras eventuais verbas previstas em contrato e no Estatuto da Cooperativa e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1008817-03.2018.8.26.0100
VOTO No 32717
quando apurado o valor total, ainda deverá ser descontado o percentual de 20%
(vinte por cento) a título de despesas administrativas, tudo consoante estipulado
no contrato e no Estatuto da Cooperativa. Frise-se que, por se tratar de condição
não potestativa, como já reconhecido em outro julgado similar da e. Câmara
Empresarial do TJSP, a correção monetária e os juros de 1% (um por cento) hão
de incidir somente a partir da data da venda das aeronaves. Outrossim, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido reconvencional e o faço para
reconhecer que a taxa de manutenção é devida apenas por três meses (setembro,
outubro e novembro/2.016), a ser atualizada a partir do ajuizamento da ação,
com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) a contar da citação
válida. Diante da procedência parcial, cada parte arcará com as custas e
despesas processuais a que deu causa, bem como fixo a título de verba honorária,
para cada Patrono, por equidade, diante do elevado valor atribuído à causa e à
reconvenção, a quantia de r$4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizada a partir
desta data, com incidência de juros moratórios a partir de sua exigibilidade
(artigo 407, do Código Civil), vedada a compensação.”.
Embargos de declaração (fls. 630/637), rejeitados (fls. 638/639).
Alegam as rés-apelantes, em extrema síntese, que a VOAR é uma
cooperativa, da qual os autores se tornaram cooperados, tratando-se, portanto, de
relação jurídica regida pela Lei 5.764/71. Afirmam que a cooperativa rege-se por
legislação própria, que prevê a assunção de risco pelos cooperados, de modo que
os autores não podem pretender escapar de suas responsabilidades. Argumentam
que os cooperados não podem apenas requerer exclusão, mas sim, devem vender
suas quotas a terceiro, sob pena de transferir os custos de sua saída aos demais
cooperados.
Alegam os autores-apelantes, preliminarmente, a nulidade da
sentença, ante a ausência de fundamentação, bem como, por ser extra petita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1008817-03.2018.8.26.0100
VOTO No 32717
Ainda em preliminar, apontam a nulidade da sentença incerta. Quanto ao mérito,
defendem a livre demissão do associado. Insistem na inexigibilidade do
pagamento das quantias apontadas na inicial, e pedem a restituição do montante
indevido. Quanto à verba honorária, afirmam que devem ser fixada de acordo com
a previsão do artigo 85, §2o da lei processual. Pedem a reforma da sentença.
Os recursos são tempestivos (fls. 629, 640, 641 e 662) e foram
recepcionados em primeiro grau (art. 1010 e seguintes do CPC), e preenchem as
necessárias condições de admissibilidade.
Vieram contrarrazões pelos autores, às fls. 711/732, pelo
improvimento do recurso dos réus, bem como, pela condenação da apelante ao
pagamento dos honorários sucumbenciais recursais e das custas processuais.
Também os réus apresentaram contrarrazões, às fls. 733/759,
pugnando pelo improvimento do recurso interposto pelos autores.
É o relatório.
Cuida-se de ação de rescisão contratual, tendo por objeto contrato
envolvendo a compra e venda de quotas-partes da cooperativa ré.
Nesse sentido, tem-se que a causa em debate não tem abarque em
qualquer matéria inserta neste grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado 3,
mas àquele albergado pelas Colendas 1a e 2a Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, nos termos da Resolução 623/2013 deste Tribunal de Justiça.
E isso porque a competência para apreciar o recurso interposto nas
“ações originárias relativas a falência, recuperação judicial e extrajudicial,
principais, acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal, envolvendo a Lei
no 11.101/2005, bem como as ações principais, acessórias e conexas, relativas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1008817-03.2018.8.26.0100
VOTO No 32717
matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts.966 a 1.195) e
na Lei no 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que envolvam propriedade
industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei no 9.279/1996, e
franquia (Lei no 8.955/1994)”, é de uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial (art. 6o, da Resolução no 623/2013).
Na esteira deste entendimento já se pronunciou este Egrégio
Tribunal:
“Rescisão contratual cumulada com indenizatória Demanda relacionada à natureza e
funcionamento de sociedade cooperativa Competência para apreciação da matéria das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial Aplicação do artigo 6o da Resolução
623/2013 Recurso não conhecido.”1
“Apelação Ação de Prestação de contas Ajuizamento por ex-cooperada em face da
Cooperativa - Matéria que se insere no âmbito da competência de uma das Câmaras
Reservadas de Direito empresarial - Resolução no 623/2013, artigo 6o, do C. Órgão
Especial - Recurso não conhecido Redistribuição determinada.” 2
Ante o exposto, pelo meu voto, entendendo não se inserir a matéria
aqui tratada dentro da competência desta C. 34a Câmara de Direito Privado, não
conheço do recurso, determinando a remessa dos autos a uma das E. Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, com as homenagens de estilo, por serem
competentes para o julgamento da ação em tela.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
1Ap no 0011889-37.2014.8.26.0526, 6a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Luis Mario Galbetti j. 30 de março de 2016.
2 Ap. no 1008347-85.2014.8.26.0625, 1a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Augusto Rezende, j. 15 de dezembro de
2015.